Tribunal: TJMT
Processo: 1018798-48.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018798-48.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), IDELMAN MARIEL MARTINEZ DE MELO - CPF: 006.216.041-94 (IMPETRANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (IMPETRANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA.

Se o acórdão que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou em sua primariedade e no fato de ser ele apontado como membro subalterno da organização criminosa, não há como estender o benefício ao paciente, que é reincidente e integra, supostamente, o núcleo de comando da facção.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Paulo Witer Farias Paelo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante consignado à p. 161 (Id. 27870958):

“
(...) Os impetrantes relatam que o paciente teve a prisão preventiva decretada, no dia 2.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, inciso II, e § 4º, Lei n 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Red Money”.

Destacam que, passados mais de 400 dias do oferecimento da denúncia (22.10.2018), não houve sequer a designação de audiência de instrução e julgamento, visto que os corréus ainda não apresentaram as suas respostas à acusação, o que evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Ressaltam que essa egrégia Corte de Justiça reconheceu o excesso de prazo na instrução processual no âmbito no julgamento do Habeas Corpus n. 1013846-26.2019.8.11.0000, impetrado em favor de um corréu, e, instado a analisar novamente a matéria, reafirmou o constrangimento ilegal e estendeu os feitos daquela decisão no Habeas Corpus n. 1016333-66.2019.811.0000, de modo que, tratando-se de matéria processual de caráter objetivo, deve também beneficiar o paciente.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o deferimento do pedido de extensão do benefício concedido ao corréu (CPP, art. 580), reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da ação penal, com a expedição do respetivo alvará de soltura (pp. 4-11 – Id. 27465461).

Acostou os documentos de pp. 12-156 (Id. 27710962, Id.

27465462, Id.

27465463, Id.

27465464, Id.

27465465, Id.

27465466, Id.

27465467, Id.

27465468 e Id.

27465469)(...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 161-162 (Id. 27870958).

As informações foram juntadas às pp. 167-189 (Id. 28961463).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 193-196 – Id. 29188468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020